Tribunal: TJMT
Processo: 1029381-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1029381-49.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, EFEITOS]

RELATOR:
DES(A).MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RUBENS GUIMARAES CRUZ - CPF: 031.614.691-94 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. VENCIDA A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 –NECESSIDADE DE FACULTAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TEMA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema n. 1184, fixou as seguintes teses: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado; II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede
os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A extinção da execução em razão do baixo valor depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item "2" do Tema 1.184/STF.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processosem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do pequeno valor da execução fiscal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em essência, que a decisão de primeira instância deve ser reformada, uma vez que lhe foi negado o direito de manifestação no processo, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Argumenta, ademais, que a sentença contrariou disposições do Código de Processo Civil, especialmente os artigos 4o, 6o, 9o
e 10o, que consagram os princípios da efetividade jurisdicional, da duração razoável do processo, da cooperação e da boa-fé processuais, além da proibição da decisão surpresa.

O apelante alega, ainda, que a decisão recorrida adotou interpretação divergente do tema de Repercussão Geral no 1.184, definido pelo Supremo Tribunal Federal, ao não permitir que a Fazenda Pública promovesse a suspensão da execução fiscal.

Com essas considerações, o apelante requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença de primeiro grau, para afastar a extinção do processo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Considera-se desnecessária a intervenção do Ministério Público neste processo, conforme estabelecido pela Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Diante da inequívoca presença dos pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, considera-se apropriado conhecer do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na sentença que decretou a extinção do processo sem resolução de mérito,
amparada no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela razão da inexpressividade do montante executado, nos seguintes termos:

“A presente ação de execução fiscal busca a cobrança de baixo valor/valor irrisório.

A terminologia abstrata de “valor irrisório” pode se balizar pelos valores concretos indicados no Provimento 13/2013-CGJ, o qual indica como parâmetro o valor inferior a 15 UFP – R$3.482,70 (Valor de 01 UFP/MT - R$ 232,18 –
Janeiro
/2024) para suspensão de execuções fiscais em razão da ausência de probabilidade de efetividade da demanda.

Logo, razoável adotar tal parâmetro para fins de interpretação de valor irrisório.

No caso dos autos, segundo a Certidão de Dívida Ativa, almeja a Fazenda Pública a quitação no valor de R$1.821,67 (mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).

Ademais, em análise dos respectivos autos, verifica-se que não há notícia de outras ações ajuizadas em face do mesmo devedor, com valor mais expressivo, que viabilize o apensamento a que alude o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

Igualmente, não há comprovação nos autos de que a Fazenda Pública tenha procedido com tentativa de conciliação prévia ou mesmo inscrito o débito em protesto.

Esse cenário, portanto, aconselha a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184
fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja redação da tese diz o seguinte:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Por fim, cumpre-se pontuar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.

Assim sendo, em consideração ao disposto no art. 1o do Provimento 13/2013-CGJ e Tema de Repercussão Geral 1.184/STF, JULGO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC.

Isento o exequente da obrigação de pagar as custas judiciais, com base no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001”.

No contexto fático-processual, verifica-se que a execução fiscal foi instaurada visando à recuperação de crédito tributário, conforme elucidado pela certidão de dívida ativa acostada aos autos, cujo valor alcança R$1.821,67 (mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).

Essa quantia foi considerada pelo magistrado a quo como insuficiente em substancialidade econômica para justificar os custos processuais implicados na execução fiscal, levando à interposição do recurso em análise.

Pois bem, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão majoritária ao analisar o TEMA 1.184 de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Portanto, a consolidação dessa tese, no contexto de repercussão geral, demanda adesão obrigatória, em consonância com a doutrina da objetivação das decisões proferidas sob o regime da repercussão geral.

No caso sub judice, observa-se que o juiz violou o precedente obrigatório ao extinguir a execução sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade de suspender a execução fiscal para demonstrar a adoção de medidas voltadas à (a) tentativa de conciliação ou de solução administrativa; e (b) protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa, com a devida comprovação da inadequação da medida.

Nessa direção, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já proferiu decisão em caso análogo.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184

1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa,
comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJMG
-Apelação

Cível1.0000.23.229427
-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês
Souza ,
2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 13/03/
2024)(
g.n
)

Em face desse entendimento, torna-se imperativa a anulação da sentença.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e ordenar o retorno dos autos à instância originária para adotar as medidas impositivas para aplicação do TEMA 1.184/STF de repercussão geral.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(1o VOGAL):

Egr
égia Câmara,

Como já relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em observância ao Provimento no 13/2013-CGJ, e ao Tema de Repercussão Geral 1.184/STF.

É o necessário.

Decido.

Ouso divergir dos eminentes pares em relação à matéria, no tocante às medidas ditas impositivas para aplicação do Tema 1.184 do STF.

O recente
precedente firmado no Tema 1.184 do STF –
Leading case
RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral –,
abordou a extinção das execuções fiscais de pequeno valor nos seguintes termos
:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

A irresignação do apelante gira em torno da extinção do feito, sem antes oportunizar que a Fazenda Pública adote as providências elencadas nos itens 2 e 3 da tese supracitada, o que, em seu entender, viola o art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisão surpresa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito
[...]”.

(
AgInt
no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de
Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)

Dessa forma, rejeita-se a tese de decisão surpresa, visto que o Juízo singular apenas realizou a subsunção normativa dos fatos delineados nos autos, de acordo com a tese fixada no Tema 1.184 do STF, sendo descabida a pretensão recursal de condicionar a aplicação do referido tema à prévia intimação da Fazenda Pública, para adotar as providências elencadas nos itens 2 e 3 da tese nele fixada, a qual se refere claramente às novas execuções fiscais, ou a pedido de suspensão dos processos ema trâmite.

Isso porque, quisesse o julgador atribuir condição para a aplicação do Tema 1.184, teria cuidado em modular seus efeitos, o que não ocorreu.

Além disso, verifica-se que a aplicação do Tema 1.184 já foi disciplinada pela Resolução no 547/2024 do CNJ
, a qual pontua no art. 1° a legitimidade da extinção de execução fiscal de valor baixo pela ausência de interesse de agir.

Assim, afigura-se correta a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito,
em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista que se trata de execução fiscal de baixo valor, o que por si só configura a ausência de interesse de agir, tendo em vista a eficiência administrativa.

Além do mais, repito, não houve modulação dos efeitos da decisão proferida no
leading
case
do
Tema 1.184 do STF (RE 1355208/SC)
, visto que os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos

“sem atribuição de efeitos infringentes,
apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora”
(decisão

publicada no site www.stf.jus.br, em 29/04/2024).

No meu entender o Tema 1.184 do STF destacou o princípio constitucional da eficiência administrativa, uma vez que movimentar a máquina judiciária em execução fiscal de baixo valor é ineficiência pura e simples. Entendeu o tema que esta ineficiência configura ausência do interesse de agir.

Com isso, restou claro que o Tema 1.184
deve ser aplicado também sobre as execuções fiscais em trâmite, e sem qualquer condicionamento, isto é, sem
a
necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública, para adotar as providências elencadas nos itens 2 e 3 da tese nele fixada
.

Logo, em se tratando de execução fiscal de baixo valor, mostra-se correta a extinção com base no referido Tema 1.184 do STF.

Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento dos demais pares,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida, que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão de sua consonância com o Tema 1.184 do STF.

É como voto.

EM
8
DE
MAIO

DE 202
4
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

A RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO). A 1a VOGAL (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO) DIVERGIU. EM RAZÃO DO RESULTADO NÃO UNÂNIME, O JULGAMENTO TERÁ PROSSEGUIMENTO EM SESSÃO A SER DESIGNADA COM A PRESENÇA DE OUTROS JULGADORES PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O TO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS(
3a – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pela 2a
Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do pequeno valor da execução fiscal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em essência, que a decisão de primeira instância deve ser reformada, uma vez que lhe foi negado o direito de manifestação no processo, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Argumenta, ademais, que a sentença contrariou disposições do Código de Processo Civil, especialmente os artigos 4o, 6o, 9o e 10o, que consagram os princípios da efetividade jurisdicional, da duração razoável do processo, da cooperação e da boa-fé processuais, além da proibição da decisão surpresa.

O apelante alega, ainda, que a decisão recorrida adotou interpretação divergente do tema de Repercussão Geral no 1.184, definido pelo Supremo Tribunal Federal, ao não permitir que a Fazenda Pública promovesse a suspensão da execução fiscal.

Com essas considerações, o apelante requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença de primeiro grau, para afastar a extinção do processo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Considera-se desnecessária a intervenção do Ministério Público neste processo, conforme estabelecido pela Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

A Exma. Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, no mérito recursal,
deu provimento
ao Recurso de Apelação, a fim e ordenar o retorno dos autos à instância originária para adotar as medidas impositivas para aplicação do TEMA 1.184/STF de repercussão geral.

O Exmo. Sr.
Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, na qualidade de 2° vogal, votou no sentido de acompanhar a Relatora
.

A Exma. Sra.
Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, na qualidade 1a vogal, votou em sentido contrário.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Município de Rondonópolis) sustenta, em síntese, que o processo foi extinto sem lhe tivesse dado o
direito de manifestação no processo, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Além de contrariar as disposições do Código de Processo Civil, especialmente os artigos 4o, 6o, 9o
e 10o, que consagram os princípios da efetividade jurisdicional, da duração razoável do processo, da cooperação e da boa-fé processuais, além da proibição da decisão surpresa.

A Desa. Maria Aparecida Ribeiro, em seu voto, consigna que, de acordo com
a consolidação da tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF),
em
recente decisão majoritária, do TEMA 1.184, de repercussão geral,
observa-se que
no caso
sub judice
o juiz violou o precedente obrigatório ao extinguir a execução sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade de suspender a execução fiscal para demonstrar a adoção de medidas voltadas à (a) tentativa de conciliação ou de solução administrativa; e (b) protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa, com a devida comprovação da inadequação da medida

A Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, por outro lado, registra que o Recurso de Apelação Cível deve ser desprovido, uma vez que
rejeita a tese de decisão surpresa, visto que o Juízo singular apenas realizou a subsunção normativa dos fatos delineados nos autos, de acordo com a tese fixada no Tema 1.184 do STF, sendo descabida a pretensão recursal de condicionar a aplicação do referido tema à prévia intimação da Fazenda Pública, para adotar as providências elencadas nos itens 2 e 3 da tese nele fixada, a qual se refere claramente às novas execuções fiscais, ou a pedido de suspensão dos processos em trâmite.

Para corroborar com esse posicionamento, a 1a vogal cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a
lei adequada à solução do conflito [...]”. (
AgInt
no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023).

E, acrescenta,
in
verbis
:

[...] Isso porque, quisesse o julgador atribuir condição para a aplicação do Tema 1.184, teria cuidado em modular seus efeitos, o que não ocorreu.

Além disso, verifica-se que a aplicação do Tema 1.184 já foi disciplinada pela Resolução no 547/2024 do CNJ, a qual pontua no art. 1° a legitimidade da extinção de execução fiscal de valor baixo pela ausência de interesse de agir.

Assim, afigura-se correta a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista que se trata de execução fiscal de baixo valor, o que por si só configura a ausência de interesse de agir, tendo em vista a eficiência administrativa.

Além do mais, repito, não houve modulação dos efeitos da decisão proferida no
leading
case do Tema 1.184 do STF (RE 1355208/SC), visto que os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos “sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos
exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora” (decisão publicada no site www.stf.jus.br, em 29/04/2024).

No meu entender o Tema 1.184 do STF destacou o princípio constitucional da eficiência administrativa, uma vez que movimentar a máquina judiciária em execução fiscal de baixo valor é ineficiência pura e simples. Entendeu o tema que esta ineficiência configura ausência do interesse de agir.

Com isso, restou claro que o Tema 1.184 deve ser aplicado também sobre as execuções fiscais em trâmite, e sem qualquer condicionamento, isto é, sem a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública, para adotar as providências elencadas nos itens 2 e 3 da tese nele fixada.

Logo, em se tratando de execução fiscal de baixo valor, mostra-se correta a extinção com base no referido Tema 1.184 do STF.

Pois bem.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto da Relatora deve ser acompanhada.

Isso porque a r. sentença padece, de fato, de vício de nulidade, por ofender ao princípio da não surpresa, consagrado nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que assim preceituam:

[...] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [...]

Vale destacar da leitura dos supracitados artigos, que até nas matérias cognoscíveis de ofício, é imprescindível a intimação das partes, de modo a exercer o contraditório.

Assim, para se admitir a tese de falta de interesse processual, que implicaria em extinção da execução fiscal, faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema n° 1.184 do STF. Até porque, segundo o item 3 do Tema 1.184, o "trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2".

Diante disso e considerando que, no presente caso, não foi oportunizado ao Exequente/Apelante a prévia manifestação acerca da
ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema em discussão, como alegou o Apelante, infere-se que a r. Sentença recorrida mostra-se contrária ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema n° 1.184 do STF), razão pela qual imperiosa a sua cassação.

Ademais, não obstante a 1a Vogal tenha utilizada a jurisprudência do STJ para afastar a incidência do princípio da não-surpresa, trago também jurisprudências dessa colenda Corte de Justiça que prestigia a observância do princípio do contraditório e das regras do ordenamento processual, como a proibição da decisão-surpresa
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.

1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação
à decisão surpresa
(
arts
. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.

2. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no Agravo em Recurso Especial no 2049625 – SP, Terceira Turma, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data do Julgamento: 22-5-2023) – Destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional 2. Afastamento dos óbices das súmulas 7/STJ e 283/STF, com a análise meritória da questão atinente à suposta decisão surpresa.

2.1
Consoante entendimento desta Corte, a proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto no art. 10 do CPC/15 - refere-se à questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, sendo certo que, em última análise, tal instituto se traduz em uma garantia das partes de poder influir efetivamente no provimento
jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Precedentes.

3. Agravo interno parcialmente provido, mantido o desprovimento do reclamo por fundamento diverso.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 4/6/2021) -

Destaquei

Adotando idêntico entendimento sobre a matéria, cito julgados de outros tribunais pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, À LUZ DO TEMA 1.184/STF, DO INC. VI DO ART. 485 DO CPC E DO § 1o DO ART. 1o DA RES. 547/2024 DO CNJ. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

1. Merece cassação a sentença proferida em nítido erro de procedimento, por não ter o julgador singular observado ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, assim como a própria previsão do § 5o do dispositivo contido na Res. 547/2024 do CNJ, utilizada para o reconhecimento da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública na execução fiscal em testilha. Assim, devem os
autos retornarem à origem para o seu regular prosseguimento.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJGO, Apelação Cível 5691614-12.2021.8.09.0091, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em 15/04/2024,
DJe
de 15/04/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA1184 DO STF. RESOLUÇÃO No547/CNJ. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃODE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DOCPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. A RESOLUÇÃO No 547, DE 22-02-2024, DO CNJ, RESOLVEU PELO DEVER DE EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUANDO DO AJUIZAMENTO, EM QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO OU, AINDA QUE CITADO, NÃO TENHAM SIDO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS.

2. AINDA QUE SE TRATE DE DEVER DO MAGISTRADO, É IMPERIOSO OBSERVAR A
PRESENÇA DOS CRITÉRIOS ELENCADOS PELA CORTE SUPREMA (TEMA 1184), BEM COMO A REGRA DO ART. 10 DO CPC, QUE VEDA AS DECISÕES SURPRESAS, RAZÃO PELA QUAL É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS, NA MEDIDA DO SEU INTERESSE, BEM COMO TER O MÍNIMO DE CIÊNCIA ACERCA DESSE FUNDAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.

3. AFASTADO O DECRETO DE EXTINÇÃO E DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

(TJRS, APELAÇÃO CÍVEL No 5001500-87.2019.8.21.0002/RS, 1a Câmara Cível, RELATOR(A): DESA. ISABEL DIAS ALMEIDA, Data de Julgamento: 9-5-2024) - Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE

VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.

A prolação de sentença alicerçada em fundamento novo sobre o qual partes não foram previamente intimadas a
se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".

É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do precedente vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a Execução Fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.

(TJMG, Apelação n° 1.0000.24.177002-3/001, 19a Câmara Cível, Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 23/5/2024, Data de Publicação: 5/6/2024) - Destaquei

Dessa forma, peço vênia à Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 1a vogal, para
acompanhar
a eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, para anular a sentença e ordenar o retorno dos autos à instância originária para adotar as medidas impositivas para aplicação do Tema n° 1.184 do STF, de repercussão geral.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4o VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão do pequeno valor da execução fiscal.

Em síntese, a irresignação recursal cinge-se à extinção do feito sem antes oportunizar a manifestação da Fazenda Pública quanto à adoção das providências, nos itens 2 e 3 da tese fixada no tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Em seu voto, a douta relatora Maria Aparecida Ribeiro deu provimento ao recurso da Fazenda Pública para anular a sentença e
ordenar o retorno dos autos para adotar as medidas impositivas para aplicação do tema 1.184 do STF.

Por sua vez, a ilustre 1a Vogal
Vandymara
Galvão Ramos Paiva inaugurou divergência, no sentido de negar provimento ao recurso, para manter a sentença, por entender que não há necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para aplicação do tema 1.184 do STF.

Pois bem.

Não há dúvidas que tivemos um aumento no volume dos recursos interpostos nas Câmaras de Direito Público e Coletivo em decorrência da tese fixada pela Suprema Corte e da consequente edição da Resolução n. 547 pelo Conselho Nacional de Justiça, notadamente em face da contemporaneidade da questão, de modo que acredito ser de grande relevância adotarmos aqui um posicionamento colegiado para que a matéria comece a ser pacificada no âmbito deste Sodalício.

Dito isso, ao analisar a matéria, tenho adotado o mesmo entendimento quanto à impossibilidade de decisão surpresa para o caso, conforme votos dos eminentes pares Desa. Maria Aparecida Ribeiro e Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro.

Como cediço, os artigos 9o,
caput
e 10, ambos do CPC, proíbem a chamada decisão surpresa, assegurando às partes o direito de serem ouvidas sobre todas as questões relevantes e não debatidas previamente no feito, motivo pelo qual tenho que a sentença recorrida deve ser anulada.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do
contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma,
DJe
de 03.8.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 04.6.2021; e REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 22.2.2019).

Em mesmo sentido, trago também recente posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a mesma controvérsia. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR -
EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
- INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA. A prolação de sentença alicerçada em fundamento novo sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa". É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do precedente vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a Execução Fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000111-09.2024.8.13.0166 1.0000.24.177002-3/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 23/05/2024,
19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024). [sem destaque no original].

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento da ilustre 1a Vogal,
ACOMPANHO
o entendimento da douta Relatora para dar provimento ao recurso e anular a sentença.

É como voto.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 19/06/2024